Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706354-41.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEVADORES OTIS LTDA EMBARGADO: A. A. R., CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, ELEVADORES OTIS LTDA, SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o parecer da d. Procuradoria de Justiça ofertado no ID 24516794. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator